Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731270-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO AGRAVADO: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos de JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator